Tribunal: TJDFT
Processo: 0735597-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735597-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JOSE ANTONIO SILVA DECISÃO 1. O autor insurge-se contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0702835-87.2020.8.07.0020 - id 106838914) que indeferiu o pedido de reversão da execução para busca e apreensão. Afirma que o veículo foi localizado posteriormente à conversão e que não há proibição legal à reversão. Requer a concessão liminar de busca e apreensão do veículo VW Gol, Branco, PBT-8865. 2. Em princípio, é inadmissível, por falta de previsão legal, a reversão da execução para a primitiva busca e apreensão naquela convertida. A decisão impugnada conta com o respaldo de precedentes da Corte (acs. 943.732, Des. Arnoldo Camanho, 2016; 1.196.455, Des. Mario-Zam Belmiro, 2019; 1.213.662, Desa. Carmelita Brasil, 2019; 1.808.114, Des. Cesar Loiola, 2020; 1.301.433, Des. Luís Gustavo de Oliveira, 2020). 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Desnecessária a intimação para contrarrazões, uma vez que o agravado ainda não foi citado, (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Após, conclusos. I. Brasília, 17.11.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator